Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021488-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADENILDES RODRIGUES DE LIMA - CPF: 131.212.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL - CPF: 311.108.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIMAR CIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIAÇÃO G10 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MISRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), DJALMA CEREZINI - CPF: 010.402.949-87 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (PROCURADOR), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (PROCURADOR), ANDRESON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 691.744.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CALANGO DO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECYR DUTRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER POLETO (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CIRIACO (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ESCORSIN (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PACIENTE GUNTHER (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO LIMEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN PINHEIRO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEIXOTO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NERES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BARREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARNEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CECILIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TADEU MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILVA GOMES MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DOS REIS MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS E NÃO ENCONTRADOS, BEM COMO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PEREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONE PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO RIBEIRO - CPF: 463.796.656-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NECI MARTINS LIMA - CPF: 340.347.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 515.489.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM EM TRÊS OPORTUNIDADES – ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), ao menos em cognição não exauriente, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021488-45.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital que, em Ação de Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela recursal consistente na retenção por benfeitorias.

O agravante alega
error in judicando
e
in procedendo
, ante a não apreciação do pedido de retenção das benfeitorias existentes nas áreas, tampouco valorou adequadamente o conjunto fático-probatório, nem mesmo quando interpostos os Embargos de Declaração.

Argumenta que por meio de fotos, demonstrativo de saldo de gado, cédulas rurais pignoratícias, financiamento, atividades de pecuárias e agrícola, pastagens, edificações, cercas, etc, demonstrou e comprovou os “
investimentos exponenciais com subsídio do FCO, e diversas benfeitorias nas áreas, de natureza necessárias, úteis e acessões indenizáveis, as quais atestam o efetivo cumprimento da função social da propriedade, a qual não foi objeto de apreciação em nenhuma das decisões judiciais anteriores, tampouco na r. Decisão Judicial recorrida
”, deixando de “
assegurar os direitos e garantias fundamentais do agravante
”.

Nessa parte, acrescenta ser possuidor de boa-fé, assim como a iminente destruição; que o juízo também não observou os pedidos dele (agravante), de vistoria prévia ou laudo judicial que autorizariam a pretendida retenção.

Sustenta ser o legítimo “
proprietário e possuidor de boa-fé, há mais de 40 anos, considerando seus antecessores, de um imóvel rural com área total de 2.764,3377ha
”, denominada Fazenda Campo Verde, sediada no município de Porto Alegre do Norte, devidamente registrada no respectivo RGI, na qual cumpre todos os requisitos da função social, como comprovariam as benfeitorias realizadas, os registros de empregados, as cercas, a formação de pastagem, assim como a ausência de embargos e passivos ambientais, além das construções.

Reitera a sua condição de legítimo possuidor e repetidamente argumenta que o
decisum
equivocou-se ao indeferir a almejada tutela provisória, não cabendo o fundamentando utilizado de decisões anteriores, até porque em nenhum momento referiram-se às alegadas benfeitorias.

Descreve as operações bancárias, pelas quais obteve investimento para a edificação das mencionadas benfeitorias e o expressivo valor. Acrescenta o arrendamento das terras desde 2009.

Discorre sobre o conceito de benfeitorias indenizáveis e colaciona entendimentos doutrinários e insiste na violação a princípios constitucionais, bem como de dispositivos do Código de Processo Civil.

Ao final, ressalta a sua condição de terceiro prejudicado e a constrição judicial que sofreu. Pede o provimento do Recurso com o deferimento da retenção por benfeitorias, ante a comprovação dos requisitos autorizadores (ID 148136697).

Tutela recursal indeferida
(ID 149154673).

Dessa decisão o agravante interpôs Agravo Interno, no qual reitera os mesmos argumentos (ID 151889699), cuja análise fica prejudicada diante da apresentação da contraminuta ao Recurso principal e da sua célere tramitação, ainda que já contraminutado pela parte agravada (ID 156071684).

Na
contraminuta
ao Recurso principal, a agravada Agropastoril Vitória do Araguaia S/A informa que nos Embargos de Terceiro o agravante visa suspender o cumprimento da liminar que deferiu o revigoramento da liminar deferida na Ação Possessória (Processo n. 2913-34.2009.8.11.0041). Sustenta a não demonstração do alegado esbulho, daí a ausência de plausibilidade do direito invocado; que a pretensão do agravante é de descumprir o acórdão do Tribunal; que ao contrário do afirmado pelo agravante, a decisão agravada consignou que o pedido de tutela nos Embargos de Terceiro possui conteúdo similar às alegações exordiais que já foram analisadas em decisões anteriores; que o agravante inova nos Embargos Declaratórios ao alegar
error in judicando
e
in procedendo
, sendo evidente o “
espúrio intuito de tentar suspender a liminar de revigoramento
” deferida nos autos principais, daí o fundamento do
decisum
de que os argumentos já foram analisados anteriormente.

Ao final, discorre sobre o litígio do feito principal, de que o agravante é adquirente de coisa litigiosa, o que afasta a sua condição de terceiro; que sempre teve conhecimento do ajuizamento e da tramitação da Ação Possessória; que o perímetro reclamado diverge do alegado pelo seu antecessor (Ezequias Alves Pereira); que a certidão emitida pelo INCRA em 1987, época do ajuizamento da primeira Ação de Reintegração de Posse, está superada pelo trânsito em julgado da sentença prolatada na respectiva Possessória; que seria falsa a cadeia de transmissão de posse apresentada pelo agravante/embargante, e que o reconhecimento de limite em 2015 está subscrito por Dirceu Pinhatti que não representa a empresa agravada (ID 152231681).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse jurídico que autorize a sua intervenção (ID 159562659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida em sede de Embargos de Terceiro e após a apresentação de contestação, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela pleiteado pelo agravante e consistente na retenção por benfeitorias.

Depois de determinar a correção de erros materiais em relação à autuação, na parte que interessa, a decisão aqui impugnada, ao rejeitar os Embargos de Declaração consignou:

“É o relato. Decido.

Em primeiro lugar, a comprovação de bloqueio da matrícula encontra-se nos autos (id 61540744 - P. 12) e na sequência houve pedido de "...
retenção de benfeitoria, até o limite do valor da perícia, que constatar todas as benfeitorias realizadas, assegurando ainda, os frutos das atividades de pecuária e agricultura, desempenhadas pelo Embargante,
(...)" (id. 61540744 - pág.30/31),
que restou indeferido através dá decisão de id. 66948539
.

[...]

Argumenta-se, ainda, a contradição ante a análise material e substancial do pedido de tutela de urgência, na medida em que o indeferimento ocorreu com lastro na decisão proferida no id. 66948539. Na realidade houve decisão proferida nos autos n. 29103-34-2009.811.0041 (cód. 393658) em 17.11.2020 que determinou:

“Visto,

Os autos vieram-me conclusos em razão do r. decisum proferido pelo r. Juízo ad quem no bojo da reclamação no 1023033-24.2020.8.11.0000 proposta por AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A. (ref.37), em desfavor deste Juízo, razão pela qual DETERMINO que seja aditada a carta precatória sob o no 1001798- 52.2019.8.11.0059, em trâmite na Comarca de Porto Alegre do Norte, para proceder a efetivação da manutenção de posse, nos termos do venerando Acórdão proferido em sede de recurso de agravo de instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000.

Saliente-se que o cumprimento do mandado deverá se dar através da Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, haja vista tratar-se de conflito possessório coletivo e merecer atenção especial, que deverá providenciar o estudo de situação para o fiel cumprimento da liminar.

1.a - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1o, 3o e 4o)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado.

1.b - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR EVENTUAIS BENFEITORIAS REALIZADAS, ficando autorizada aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, no prazo de 03 (três) dias, bem como a colher eventuais frutos.

Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.”

2. OFICIE a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP, na pessoa do Senhor Secretário instruindo o expediente com a cópia do mandado de manutenção de posse, acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus, bem como dos ofícios enviados pela PMMT (fls. 2.817/2.821); ademais, com as cópias do decisum prolatado pelo r. Juízo ad quem no bojo da reclamação no 1023033-24.2020.8.11.0000 e do agravo de instrumento no 1005867-47.2018.8.11.0000.

Nesse contexto,
impende ressaltar que no referido ofício deve constar que cuida-se de comando judicial não só deste mero magistrado a quo, mas de ordem expressa de

ínclito Desembargador deste egrégio Sodalício.
No referido expediente deve, ainda, restar consignado que aventados entraves para efetivação do estudo da situação e da localização da área a ser manutenida, consoante anunciados às fls. 2.817/2.821, poderão ser dirimidos através de substratos técnicos, de equipamentos e contingente a serem fornecidos pela parte autora interessada na consecução da diligência, conforme explicitado à fl. 1383-v, segundo parágrafo, ficando facultado o acompanhamento pela parte requerida.

Por fim, que conste do ofício a solicitação deste juízo de que o Senhor Secretário advirta seus comandados de que não mais serão tolerados eventuais pretextos para efetiva consecução do mandado de manutenção de posse, sob pena de constituir ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, além de multa (art. 77, §§1o e 2°, do CPC)."

Em 03.03.2021 houve necessidade de reapreciação do feito e este magistrado assentou:

"(...)

Assim a realidade é que a reintegração de posse determinada pelo eg. Tribunal de Justiça está em vigor, não cabendo a este Juízo a revogação e/ou modulação que contrarie a decisão colegiada exarada por instância superior, conforme pretendido pelos requeridos
.

Insisto, NÃO HÁ COMO ESTE JUÍZO SOBRESTAR OU MODULAR A DECISÃO DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao que INDEFIRO todos os pleitos nesse sentido, inclusive aquelas do Ref. 72 e 79 que invocam a incidência da COVID-19 como fator para a suspensão em questão.” (grifo nosso - id. 69857766 - Pág. 57/58)

E prossegui:

"Com relação ao processo n. 18477-04.2019.811.0041 (cód. 1442711), há de ser consignado que o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante no Ref. 13, e emendado através da petição do Ref. 18, possui conteúdo similar às alegações exordiais que foram analisadas através da decisão do Ref. 08.

Assim sendo, eventual irresignação do embargante deve ser manejada através do competente recurso, nesta ocasião, e não através da reiteração do pedido já indeferido.

Desta forma,
MANTENHO O INDEFERIMENTO JÁ PROFERIDO NOS AUTOS QUANTO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, reportando-me à decisão proferida no Ref. 08, ao que determino o cumprimento daquele decisum com a citação do embargado, para, querendo, contestar os Embargos no prazo legal."
(id. 68957766 - Pág. 68/69)

Destaco, inclusive, que em razão da referida decisão o embargante apresentou os Embargos de declaração do id. 61540789 - Pág. 60/77 (volume 24). Calha consignar que no id. 61540786 - Pág. 40 restou juntado cópia do mandado de 1002654-28.2021.8.11.0000, cuja liminar restou indeferida pelo eg. TJMT que assentou:

"O trecho em destaque é dito como teratológico, entretanto, em linhas volvidas, vê-se que a decisão de determinação de cumprimento de mandado é apenas cumprida pelo juízo deprecado em atendimento à determinação do juízo deprecante, na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT. O juízo deprecado, de Porto Alegre do Norte/MT, recebeu peticionamento de várias partes/terceiros e de suscitações de dúvidas, e buscou informações ao juízo deprecante, Cuiabá, que as concedeu, determinando o cumprimento do mandado e delimitando os pontos mais importantes.

Inclusive,
existem decisões proferidas no Recurso de Agravo de Instrumento 1005867-47.2018.811.0000, que não cabe mais recurso, e posteriormente em Reclamação, no 1023033-24.2020.8.11.0000, deferindo liminar, em que este Tribunal determina o cumprimento da liminar possessória nos termos do decidido pelo juiz deprecante, tão apenas obedecidos pelo juízo deprecado/impetrado. A mera obediência às ordens do juízo deprecante foi destacada por diversas vezes pelo juízo deprecado, e este consigna, na decisão dita como teratológica, que eventual insurgência deve ser aferida no juízo deprecante, tendo o deprecado apenas que cumprir o mandado até ulterior determinação.

O fato de existir eventual inconsistência e de que imóveis de terceiros seriam atingidos são elementos a serem aferidos em embargos de terceiro. Inclusive, alguns já foram objeto de análise em primeiro grau pelo juízo deprecante, pois respectivas partes que se viram prejudicadas tiveram deferimento de liminar em seu favor, conforme decisão de id. 27954743 juntada nos autos de carta precatória, mas proferidas pelo juízo deprecante, cabendo às demais partes assim fazer, como o impetrante, não servindo a via do mandado de segurança para estes fins, quando não se evidencia, a princípio, decisão teratológica no ato apontado, proferido apenas pelo deprecado em cumprimento de ordem.

Quanto à alegada afronta à áreas indígenas, pelo juízo deprecante foi informado, no id. supra mencionado, que a parte autora da reintegração de posse renunciou seu direito a eventuais terras dos índios. Além disso, existe ação própria já ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ação Civil Pública 1002501-90.2020.4.01.3605, perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, em que eventual controvérsia que fira os respectivos direitos está sendo analisada (id. 76629987). Creio que o impetrante, pessoa física, que busca a proteção de sua área, não teria legitimidade de defender, por esta via, direito de terceiros em nome próprio, buscando suspender decisão que o atinja. Isto já está sendo aferido pelo MPF, na defesa dos seus representados, e pelo juízo competente.

Neste mandado de segurança, não vejo elementos para deferimento de liminar e imputação de teratologia de decisão que apenas cumpre a ordem do juízo deprecante.

Esta via não é adequada para tanto, e a decisão não se demonstra teratológica, a princípio, nos termos em que proferida, pois de mera subserviência ao que lhe foi determinado.

Nesta via, apenas podemos observar os termos do decidido, e na decisão dita teratológia não se verifica qualquer ordem ou juízo de valor a se abarcar o laudo dito errôneo.

A ordem veio do juízo deprecante, e não do impetrado.

Como bem asseverado pelo impetrado na decisão, “incumbe ao juiz natural analisar e resolver questões referentes a decisão concessiva da liminar. A competência do juízo deprecado é limitada aos termos da ordem do juízo deprecante, cabendo apenas efetivar a diligência. Portanto, a competência para analisar o pedido de suspensão do cumprimento da liminar é do juízo natural, cabendo ao interessado dirigir o seu pedido ao juízo deprecante nos autos da ação que tramita na Segunda Vara Cível (Vara Agrária) de Cuiabá-MT (No. 29103-34.2009.811.0041 – Cód. 393658).”

Ante o exposto, indefiro a liminar." (doc. anexo)

A r. decisão foi objeto de Agravo Regimental, que restou julgado e desprovido em 03.02.2022 (doc. anexo). Manejou-se, então, embargos declaratórios, que foram rejeitados em 06.06.2022 (doc. anexo).

A decisão do id. 66948539 assentou, assim, que eventual modificação da decisão deve ser tratada por meio de recurso competente, e não através da reiteração do pedido, ao que se indeferiu a tutela de urgência e a decisão do id. 86529352 se reportou a decisões anteriormente deferidas. Não se pode esquecer que a decisão proferida em 17.11.2020 já tratou de benfeitorias na área de cumprimento da liminar determinada pelo eg. TJMT.

Não satisfeito o embargante apresentou o novo embargos de declaração (id. 69649074), sustentando omissão quanto às benfeitorias existentes na área e contradição quanto a expedição de mandado de reintegração de posse. Ora, a emissão do mandado de reintegração de posse decorreu de expressa determinação do TJMT no bojo da reclamação n. 1023033-24.2020.8.11.0000.

Entendo, assim, que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, já que, na verdade, almejam a rediscussão da matéria e do posicionamento jurídico adotado pelo magistrado, bem como reapreciação e revaloração das provas produzidas nos autos.

Sendo assim, para que o(a) Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação da matéria, já que os embargos não se prestam como ferramenta processual idônea para solucionar o inconformismo. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT:

[...]

O c. STJ possui entendimento similar, in verbis:

[...]

Portanto,
constata-se que a pretensão do embargante é rever a matéria decidida.

ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração do id. 87302380 para REJEITÁ-LO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2022”.

(ID 148145182)

O
decisum
agravado foi proferido em anteriores Embargos Declaratórios, rejeitados nestes termos:

“Vistos

Após a decisão do id. 66948539 o embargante apresentou embargos de declaração (id. 69649074), ao que a embargada compareceu nos autos (id. 69786576) aduzindo já ter apresentado contestação (id. 61540744 – Pág. 12), pugnando, então, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do processo e reiterando as alegações de mérito já realizadas nos autos. [...]

É o necessário relato. Decido.

Em primeiro lugar, assento que
a contestação aos embargos de terceiro efetivamente encontra-se acostada aos autos no id. 61540744 - Pág. 12, ao que na sequência o embargante apresentou pedido de “tutela provisória de urgência c/ pedido de retenção de benfeitorias e para assegurar produção de pecuária e agrícola”
(id. 61540744 - Pág. 65),
que restou indeferido através da decisão do id. 66948539.

Assim sendo, intime-se o embargante para, querendo, apresentar impugnação à contestação do id. 61540744 - Pág. 12, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em sendo lugar, não verifico nos autos a intimação da embargada para se manifestar quanto aos Embargos de declaração do id. 69649074.

Saliento, ainda, que consta nos autos (id. 69649077) novo pedido de tutela de urgência (o terceiro, diga-se de passagem) formulado pelo embargante
.

Destarte, na forma do que estabelece o § 2o do art. 1.023 c/c art. 9o e 10, todos do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifeste quanto aos Embargos de Declaração do id. 69649074 e a petição do id. 69649077, no prazo de 05 (cinco) dias.

[...]

Destaco que o c. STJ já assentou que “não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda originária), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse, mormente se alienação ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual.” (RECURSO ESPECIAL No 1.102.151 - MG (2008/0260760-3) – Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP).

Ademais,

"Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Embargos de terceiro. Coisa litigiosa. Precedentes. 1. "Não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando-se-lhe o disposto no art. 42, par. 3o, do CPC". Ademais, o Acórdão nada mencionou quanto à alegada aquisição de boa-fé por parte dos agravantes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 495.327/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.06.2003, DJ 01.09.2003 p. 285);

Note-se, que não sendo possível o eventual manejo de futuro embargos de terceiros, é óbvio que a assistência pleiteada pelos terceiros seria litisconsorcial, na medida em que a eventual sentença de procedência ou improcedência proferida nestes autos impacta diretamente no direito estabelecido através da escritura pública do id. 82058529.

Evidente, portanto, o interesse das pessoas de nome ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES e MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES em manter “ilesa” a relação jurídica com o embargado/assistido.

Desta forma, DEFIRO a imediata habilitação das pessoas de nome ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES e MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES na condição de assistentes litisconsorciais do requerido/embargado, facultando-lhe, entretanto, a eventual impugnação quanto a decisão proferida nesta ocasião, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que estabelece o art. 120 do CPC.

Proceda-se a respectiva habilitação no sistema PJe.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 2 de junho de 2022”.
(ID 148145183).

Da análise ao feito originário, constata-se que a liminar pleiteada na inicial foi apreciada após a oitiva do MP
e
indeferida em 27-7-2021
, por ausência de demonstração dos requisitos que a autorizariam (ID 61542261 – Embargos de Terceiro), e na sequência o agravante ingressou com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente (ID 61542261 – Embargos de Terceiro).

Após a apresentação da contestação, sobreveio outro pedido do agravante, agora de Tutela Provisória de Urgência com Pedido de Retenção por Benfeitorias, para assegurar produção pecuária e agrícola (ID 61540744 – Embargos de Terceiro).

Em
14-10-2021
, foi
mantido o indeferimento
, conforme decisão proferida nos Embargos de Terceiro no ID 66948539.

Opostos os Embargos Declaratórios (ID 69649074), foram eles rejeitados pelo
decisum
constante do ID 86529352 - mesmos autos, cujo teor encontra-se transcrito no presente voto.

Os segundos Embargos de Declaração interpostos na sequência foram
rejeitados pela

decisão agravada
(ID 96031472), igualmente transcrita.

Importante esclarecer que o processo originário - Embargos de Terceiro - encontra-se em fase de produção de provas.

Como se vê, principalmente pela decisão agravada, por aquela que a antecedeu, inclusive, por aquela que primeiro apreciou e indeferiu a liminar em 27-7-2021, o agravante não preenche os requisitos cumulativos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Primeiro, porque a sua pretensão cautelar de permanecer na área foi rechaçada por três vezes depois do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, sendo a primeira em 2021 como consta do feito principal.

Depois, a hipótese é de cumprimento de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que revigorou liminar deferida em Ação Possessória ajuizada pela empresa agravada, precedida de duas outras com sentenças de procedência transitadas em julgado.

Registre-se, ainda, que a mesma pretensão do agravante de permanecer na área, como constou do
decisum
agravado, também foi objeto de dois Mandados de Segurança (1002654-28.2021.8.11.000 e 1004758-27.2020.8.11.0000), o primeiro remetido ao STJ com Recurso Ordinário em 8-9-2022, e o segundo teve a ordem denegada, em consonância com o parecer, com acórdão transitado em julgado em 6-5-2021.

Essas circunstâncias, por si sós,
retiram do agravante
, pelo menos nesse momento processual, os pressupostos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que autorizam o deferimento da tutela provisória.

Sobre o mencionado dispositivo processual, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilidade da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, RT, p. 382).

No caso concreto, essa probabilidade não se encontra demonstrada nos autos, de modo que a decisão agravada não possui nenhuma mácula que justifique a sua modificação na fase processual em que o feito se encontra.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023